Tribunal: TRF3
Processo: 5099701-67.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
544/588)

5099701-67.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

4 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

5 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

6 - Para o implemento dos beneplácitos em tela, necessário revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

7 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

8 - No laudo pericial ID 10077675, elaborado em 15/09/2017, o perito relatou em seu histórico que “...Consta da inicial que o(a) autor(a) sofre de dor no pé direito. Apresentou Ressonancia magnótica da coluna datada de vide fotos Sofre do estomago desde 2011. Sofre da coluna desde há 15 anos sem precisar datas. Consta fls. 18 atestado medico datado 01/03/2016 consignando CID M21 / M65 / M25. Consta fls. 22/23 RM antepé direito datado 22/02/2016 consignando discreta hipertrofia capsulo ligamentar medial na metatarso falângico do halux, de provável origem mecânica; artropatia e condropatia degenerativas iniciais na articulação metatarsofalangica do primeiro dedo; sinais discretos de sesamoidite medial caracterizada por edema ósseo medular; neuroma de morton no terceiro espaço interdigital, associado a mínima bursite intermetatarsia.l. Consta fls. 24/25 RM antepé esquerdo datado 22/02/2016 consignando discreto infiltrado de edema na tela subcutânea adjacente ao ligamento colateral medial da matatarsofalangica do 1o dedo, de provável origem mecânica; imagem que sugere representar um pequeno neuroma de morton no terceiro espaço interdigital, devendo ser correlacionado com dados clínicos e exames físico. Consta fls. 26 pedido de auxilio doença datado 03/01/2017 indeferido. Consta fls. 27/28 RM da coluna lombossacra datado 21/12/2016 consignando desidratação dos discos intervertebrais, com tênues alterações degenerativas do tipo Modic 2 nos platôs vertebrais apostos; nível L2-L3: abaulamento assimétrico posterior do disco intervertebral que o comprime a margem ventral do saco dural e apresenta componentes biforaminais, determinando discreta redução da amplitude neuroforaminal bilateral; hipertrofia das articulações interapofisarias de L3- L4 a L5-S1; parcial lipossubstituição da musculatura paravertebral com predomínio no seu segmento inferior; discreto edema do ventre muscular do multifidus esquerdo no nível de L5-S1; discreto edema dos ligamentos interepinhosos de L3-L4 e L4-L5, por provável sobrecarga mecânica / estiramento. Consta fls. 29 RX do calcâneo direito datado 22/09/2015 consignando entesofito na face posterior do calcâneo; esporão na face plantar do calcâneo. Consta fls. 30 RX do calcâneo esquerdo datado 22/09/2015 consignando entesofito na face posterior do calcâneo; esporão na face plantar do calcâneo. Consta fls. 31 atestado medico datado 11/05/2017 consignando Cid K210 / K297. Profissão informada: vendedor autônomo em atividade. Grau de Escolaridade superior Ciencias contábeis incompleto....”. Consignou, ainda, que “... As enfermidades do autor são passíveis de controle e tratamento médicos por tempo indeterminado....”. Concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

9 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

10 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

11 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5099701-67.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SONIA SUELI TOPASSO

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO BARBOZA GIL - SP298447-N, BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5099701-67.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SONIA SUELI TOPASSO

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO BARBOZA GIL - SP298447-N, BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por SONIA SUELI TOPASSO, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença ID 10077773, proferida em 25/06/2018, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral, condenando a parte autora no pagamento dos ônus de sucumbência, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Embargos de declaração da parte autora rejeitado (ID 10077789).

Em razões recursais ID 10077805, a parte autora pugna pela reforma do decisum, ao fundamento de que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício vindicado, uma vez que o conjunto probatório acostado aos autos comprova a sua incapacidade laborativa.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5099701-67.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SONIA SUELI TOPASSO

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO BARBOZA GIL - SP298447-N, BEATRIZ DE OLIVEIRA - SP390492-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Ao passo que o auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

No entanto, independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

Cumpre salientar que, a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

Ademais, é necessário, para o implemento dos beneplácitos em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios.

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Por fim, saliente-se que, havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

No laudo pericial ID 10077675, elaborado em 15/09/2017, o perito relatou em seu histórico que “...Consta da inicial que o(a) autor(a) sofre de dor no pé direito. Apresentou Ressonancia magnótica da coluna datada de vide fotos Sofre do estomago desde 2011. Sofre da coluna desde há 15 anos sem precisar datas. Consta fls. 18 atestado medico datado 01/03/2016 consignando CID M21 / M65 / M25. Consta fls. 22/23 RM antepé direito datado 22/02/2016 consignando discreta hipertrofia capsulo ligamentar medial na metatarso falângico do halux, de provável origem mecânica; artropatia e condropatia degenerativas iniciais na articulação metatarsofalangica do primeiro dedo; sinais discretos de sesamoidite medial caracterizada por edema ósseo medular; neuroma de morton no terceiro espaço interdigital, associado a mínima bursite intermetatarsia.l. Consta fls. 24/25 RM antepé esquerdo datado 22/02/2016 consignando discreto infiltrado de edema na tela subcutânea adjacente ao ligamento colateral medial da matatarsofalangica do 1o dedo, de provável origem mecânica; imagem que sugere representar um pequeno neuroma de morton no terceiro espaço interdigital, devendo ser correlacionado com dados clínicos e exames físico. Consta fls. 26 pedido de auxilio doença datado 03/01/2017 indeferido. Consta fls. 27/28 RM da coluna lombossacra datado 21/12/2016 consignando desidratação dos discos intervertebrais, com tênues alterações degenerativas do tipo Modic 2 nos platôs vertebrais apostos; nível L2-L3: abaulamento assimétrico posterior do disco intervertebral que o comprime a margem ventral do saco dural e apresenta componentes biforaminais, determinando discreta redução da amplitude neuroforaminal bilateral; hipertrofia das articulações interapofisarias de L3- L4 a L5-S1; parcial lipossubstituição da musculatura paravertebral com predomínio no seu segmento inferior; discreto edema do ventre muscular do multifidus esquerdo no nível de L5-S1; discreto edema dos ligamentos interepinhosos de L3-L4 e L4-L5, por provável sobrecarga mecânica / estiramento. Consta fls. 29 RX do calcâneo direito datado 22/09/2015 consignando entesofito na face posterior do calcâneo; esporão na face plantar do calcâneo. Consta fls. 30 RX do calcâneo esquerdo datado 22/09/2015 consignando entesofito na face posterior do calcâneo; esporão na face plantar do calcâneo. Consta fls. 31 atestado medico datado 11/05/2017 consignando Cid K210 / K297. Profissão informada: vendedor autônomo em atividade. Grau de Escolaridade superior Ciencias contábeis incompleto....”.

Consignou, ainda, que “... As enfermidades do autor são passíveis de controle e tratamento médicos por tempo indeterminado....”.

Concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

Dessa forma, não reconhecida a incapacidade absoluta para o labor, requisito indispensável à concessão de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença, como exigem os já citados artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, de rigor o indeferimento do pedido.

Assevero que da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, íntegra, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

4 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

5 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

6 - Para o implemento dos beneplácitos em tela, necessário revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

7 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

8 - No laudo pericial ID 10077675, elaborado em 15/09/2017, o perito relatou em seu histórico que “...Consta da inicial que o(a) autor(a) sofre de dor no pé direito. Apresentou Ressonancia magnótica da coluna datada de vide fotos Sofre do estomago desde 2011. Sofre da coluna desde há 15 anos sem precisar datas. Consta fls. 18 atestado medico datado 01/03/2016 consignando CID M21 / M65 / M25. Consta fls. 22/23 RM antepé direito datado 22/02/2016 consignando discreta hipertrofia capsulo ligamentar medial na metatarso falângico do halux, de provável origem mecânica; artropatia e condropatia degenerativas iniciais na articulação metatarsofalangica do primeiro dedo; sinais discretos de sesamoidite medial caracterizada por edema ósseo medular; neuroma de morton no terceiro espaço interdigital, associado a mínima bursite intermetatarsia.l. Consta fls. 24/25 RM antepé esquerdo datado 22/02/2016 consignando discreto infiltrado de edema na tela subcutânea adjacente ao ligamento colateral medial da matatarsofalangica do 1o dedo, de provável origem mecânica; imagem que sugere representar um pequeno neuroma de morton no terceiro espaço interdigital, devendo ser correlacionado com dados clínicos e exames físico. Consta fls. 26 pedido de auxilio doença datado 03/01/2017 indeferido. Consta fls. 27/28 RM da coluna lombossacra datado 21/12/2016 consignando desidratação dos discos intervertebrais, com tênues alterações degenerativas do tipo Modic 2 nos platôs vertebrais apostos; nível L2-L3: abaulamento assimétrico posterior do disco intervertebral que o comprime a margem ventral do saco dural e apresenta componentes biforaminais, determinando discreta redução da amplitude neuroforaminal bilateral; hipertrofia das articulações interapofisarias de L3- L4 a L5-S1; parcial lipossubstituição da musculatura paravertebral com predomínio no seu segmento inferior; discreto edema do ventre muscular do multifidus esquerdo no nível de L5-S1; discreto edema dos ligamentos interepinhosos de L3-L4 e L4-L5, por provável sobrecarga mecânica / estiramento. Consta fls. 29 RX do calcâneo direito datado 22/09/2015 consignando entesofito na face posterior do calcâneo; esporão na face plantar do calcâneo. Consta fls. 30 RX do calcâneo esquerdo datado 22/09/2015 consignando entesofito na face posterior do calcâneo; esporão na face plantar do calcâneo. Consta fls. 31 atestado medico datado 11/05/2017 consignando Cid K210 / K297. Profissão informada: vendedor autônomo em atividade. Grau de Escolaridade superior Ciencias contábeis incompleto....”. Consignou, ainda, que “... As enfermidades do autor são passíveis de controle e tratamento médicos por tempo indeterminado....”. Concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

9 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

10 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

11 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da autora, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.